Tribunal: TJMT
Processo: 1001058-20.2020.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001058-20.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 48.041.735/0001-90 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALBERTO BRANCO JUNIOR - CPF: 023.614.818-47 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), GLAUBER MAGNO DE CARVALHO - CPF: 037.753.189-84 (APELADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), VANESSA GUARDA - CPF: 031.264.949-51 (APELADO), ANA LAURA BERNARDES DE QUEIROZ - CPF: 120.088.846-43 (ADVOGADO), CAROLINA COSTA GUIMARAES - CPF: 974.873.681-49 (ADVOGADO), ANNA CAROLINA TAQUARY RIOS - CPF: 041.541.451-26 (ADVOGADO), GABRIELLA MACHADO CRUZ - CPF: 704.047.311-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1001058-20.2020.8.11.0040 – Sorriso.

Apelantes:
Porto Seguro Administradora de Consórcios Ltda. e Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelados:
Glauber Magno de Carvalho e outra.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE CONSÓRCIO C/C DANO MORAL – SEGURO PRESTAMISTA – NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA SECURITÁRIA – PRELIMINARES DE I
LEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA – AFASTADAS – PRESCRIÇÃO ÂNUA – INOCORRÊNCIA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – SÚMULA 278, STJ – INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ NO CURSO DO PROCESSO – PROVA SUFICIENTE – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, INC. I, DO CPC – SEGURO PRESTAMISTA – OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS – QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR AO ESTIPULANTE – LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO APÓS A QUITAÇÃO DO CONTRATO – ABATIMENTO DO VALOR JÁ RECEBIDO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se busca o cumprimento do contrato de seguro a estipulante em que o seguro estava atrelado aos serviços prestados.

Muito embora os autores não sejam os beneficiários do seguro prestamista, o cumprimento dos seus termos tem efeitos concretos sobre o patrimônio daqueles, sendo parte legítima para figurar no polo ativo.

As ações de cobrança de seguro ajuizadas contra as seguradoras possuem a chamada prescrição ânua, consoante disposto no art. 206, §1o, II, alínea “b”, do C. Civil e súmula 278 do STJ, cujo termo inicial se dá no momento da ciência inequívoca da incapacidade laboral.

Restando comprovada a invalidez total e permanente do segurado para exercer atividade laborativa, decorrente inclusive de aposentadoria por invalidez, é de se concluir que a parte autora se enquadra nos termos da apólice de seguro contratada.

O contrato de seguro do tipo prestamista é justamente aquele pelo qual o estipulante tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizada com o segurado, com o recebimento da indenização securitária, em caso de falecimento ou invalidez permanente total do segurado. Assim, ocorrido o sinistro caberá a quitação das parcelas vincendas do contrato e liberação da carta de crédito em favor do segurado.

Para a caracterização do dano moral, há que se observar situação que cause verdadeiro constrangimento, capaz de abalar a esfera psicológica em grau relevante. Mero aborrecimento do cotidiano não configura dano moral.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1001058-20.2020.8.11.0040 – Sorriso.

Apelantes:
Porto Seguro Administradora de Consórcios Ltda. e Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelados:
Glauber Magno de Carvalho e outra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e Porto Seguro Administradora de Consórcios Ltda. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação declaratória de quitação de consórcio c/c cobrança de indenização oriunda de seguro c/c indenização por dano moral, proposta por Glauber Magno de Carvalho e Vanessa Guarda, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar a parte ré ao pagamento da indenização do seguro de vida em razão do contrato de consórcio, no valor do saldo devedor da época (R$ 411.078,29), além do pagamento de indenização por dano moral, na razão de R$15.000,00. Por fim, fixou os honorários advocatícios em razão de 10% sobre o valor da condenação.

Inconformados, os recorrentes suscitam preliminar de ilegitimidade passiva da Porto Seguro Administradora de Consórcios Ltda., uma vez que a única garantidora da apólice do seguro é a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Ainda, defendem a ilegitimidade ativa dos autores para postular o pagamento de seguro prestamista.

No mérito, requerem a cassação da sentença, visando o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral. Prosseguem defendendo a ausência de invalidez total por acidente, haja vista que o laudo pericial apontou que a parte autora é portadora de incapacidade parcial, ou seja, não está inválida de forma permanente e total, como alega. Ainda, pugna pela reforma da sentença para determinar que se trata de um seguro prestamista e por isso a condenação da seguradora se limita a quitar o saldo devedor do consórcio até o limite previsto no contrato de seguro. Por fim, requer o afastamento da condenação pelo dano moral.

Os apelados apresentaram contrarrazões (id. 188570817), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1001058-20.2020.8.11.0040 – Sorriso.

Apelantes:
Porto Seguro Administradora de Consórcios Ltda. e Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelados:
Glauber Magno de Carvalho e outra.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Glauber Magno de Carvalho e Vanessa Guarda movem ação declaratória de quitação de consórcio c/c cobrança de indenização oriunda de seguro c/c indenização por dano moral, contra Porto Seguro Administradora de Consórcios Ltda. e Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, alegando, em apertada síntese, que no dia 21.11.2014, através da cota 411, o casal aderiu ao grupo l163 do consórcio de crédito para aquisição, construção ou reforma de imóvel, administrado pela primeira Ré, no valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais).

No mesmo ato, visando garantir o bem-estar da família em caso de morte ou invalidez de um dos requerentes, optaram por aderir também ao seguro de vida, que deveria ser contratado diretamente pela Administradora do consórcio. Aduzem que, para fruírem de tal garantia, pagavam mensalmente à administradora o equivalente a 0,031% do saldo devedor, conforme estabelecido no item 22.17 do contrato.

Seguem mencionando que no dia 01 de maio de 2017, o autor Glauber Magno de Carvalho, sofreu uma queda de altura, que lhe causou desmaio, concussão na cabeça, múltiplas fraturas e redução da altura das vertebras torácicas e lombares, duas hérnias protrusões e abaulamento de discos, além de perfuração pulmonar do lado direito.

Deste modo, asseveram que as sequelas do sinistro resultaram na sua invalidez, mormente aquelas relacionadas às vértebras torácicas e arcos costais, sendo atestado pelo médico Dr. Renato A. Vilas Boas, no dia 02 de maio de 2019, que o autor deveria ser encaminhado para aposentaria em razão da incapacidade laboral.

Diante destes fatos, afirmam que acionaram a seguradora ré, no dia 24.07.2019, para tratar da indenização garantida pelo seguro, sendo negado seu pleito sob o argumento de que a invalidez apresentada seria parcial e não coberta pelo seguro contratado.

Após a negativa da seguradora, alegam os autores que por insuficiências de recursos, não tiveram mais condições de continuarem arcando com o pagamento das parcelas, todavia, nos termos do contrato firmado, tal fato não constitui óbice ao deferimento dos pleitos autorais, mormente porque, à época do sinistro as parcelas estavam integralmente quitadas.

Ao final, requerem a procedência da ação, para declarar a quitação total das parcelas vincendas do consórcio adquirido por meio do Contrato de adesão à Grupo de Consórcio de crédito para aquisição, construção ou reforma de imóvel, número 879876, Grupo l163 e Cota 411, desde 24 de julho de 2019, confirmando-se igualmente a medida quanto ao pagamento da indenização referente à cláusula 53 do contrato firmado entre as partes. Ainda, pugna pela condenação das requeridas no pagamento de indenização pelo dano moral causados no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).

A tutela antecipada de urgência foi indeferida pelo juízo (id. 188569793).

As rés apresentaram contestação (id. 188570718 e id. 188570728).

Os autores impugnaram as contestações (id. 188570737 e id. 188570739).

Na decisão saneadora (id. 188570747), o douto magistrado inverteu o ônus da prova e afastou as preliminares de ilegitimidade passiva e ativa arguidas pelas rés em contestação, além de afastar a prescrição.

Determinada a realização de perícia médica, o perito apresentou laudo (id. 188570763), que foi impugnado pelos autores (id. 188570766).

Na sequência, os autores/apelados colacionam documentos novos informando a superveniência do resultado da perícia médica realizada para fins previdenciários, que comprova a aposentadoria por deficiência total e permanente ocasionada pelo acidente sofrido pelo autor Glauber Magno de Carvalho (id. 188570794).

As apelantes/rés manifestam sobre os documentos novos colacionados, alegando que o fato de o segurado ter sido aposentado pelo INSS não justifica o recebimento da indenização pleiteada nesta demanda, razão pela qual deve ser julgada improcedente. (id. 188570798).

Após regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar a parte ré ao pagamento da indenização do seguro de vida em razão do contrato de consórcio, no valor do saldo devedor da época (R$ 411.078,29), além do pagamento de indenização por dano moral, na razão de R$ 15.000,00. Por fim, fixou os honorários advocatícios em razão de 10% sobre o valor da condenação (id. 188570812).

Contra essa decisão, a parte ré recorre.

Pois bem.

De início, as apelantes Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e Porto Seguro Administradora de Consórcios Ltda. alegam preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a empresa Porto Seguro Administradora de Consórcios Ltda. não é do ramo de seguros, atuando apenas com a administração de grupos de consórcio. Afirmam que a estipulante não é responsável pela indenização do seguro, sendo parte ilegítima para figurar nos autos.

Sem razão. No caso em apreço, observo que os do
cumentos trazidos aos autos não deixam dúvida de que a aparência dada à contratação é a de que o seguro estava atrelado aos serviços prestados pela recorrente, inclusive com o contrato timbrado em seu nome, e sem qualquer menção ao nome da seguradora, fazendo parte, inclusive, do mesmo grupo econômico.

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal, vejamos:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DE SEGURO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTIPULANTE E DA SEGURADORA – GRUPO ECONÔMICO – CARACTERIZAÇÃO – TEORIA DA APARÊNCIA – INCIDÊNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Possui legitimidade passiva ad causam a instituição financeira que divulga a comercialização, efetiva a contratação do seguro, recebe o pagamento dos prêmios, figura como estipulante no contrato de adesão e coloca sua marca na documentação, conferindo garantia ao negócio, como no caso dos autos.

As empresas ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A, ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A integram o mesmo conglomerado econômico. Assim, por força da teoria da aparência, ambas são legitimadas para responder à ação promovida pelo agravante.”
(TJMT, RAC 1016884-75.2021.8.11.0000, 2a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 24.11.2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO (PLANO FAMILIAR) –ESTIPULANTE DO CONTRATO DE SEGUROS – LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PAGAMENTO DO PRÊMIO POR MEIO DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE DA SEGURADA – DEMONSTRAÇÃO DE QUE HAVIA SALDO SUFICIENTE PARA O PAGAMENTO – AFASTADA ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DA APÓLICE POR INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO MENSAL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS PELA RECUSA INDEVIDA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSOS DA SEGURADORA E DA ESTIPULANTE DESPROVIDOS.

É parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se busca o cumprimento do contrato de seguro a estipulante que divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice, presta as informações necessárias ao segurado e ainda debita o valor do prêmio de conta corrente mantida em sua instituição financeira.

Não se verifica razão para o cancelamento da apólice porquanto a segurada manteve durante todo o período de vigência do contrato numerário suficiente para permitir o débito em conta do valor do prêmio mensal.

A recusa indevida ao pagamento do prêmio contratado caracteriza o dano moral indenizável.”
(TJMT, RAC 0003773-98.2013.8.11.0007, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 25.04.2018).

Logo,
rejeito a preliminar
de ilegitimidade passiva
.

No que tange alegação de ilegitimidade ativa, também não merece guarida a tese das recorrentes, pois, muito embora os autores não sejam os beneficiários do seguro prestamista, o cumprimento dos seus termos tem efeitos concretos sobre o patrimônio daqueles.

Ademais, destaca-se que o seguro prestamista foi contratado pelo segurado com a finalidade de proteger o seu patrimônio e dos seus familiares e não para atender os interesses da instituição financeira, ainda que tenha sido esta a beneficiária estipulada.

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste e.g. Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO PRESTAMISTA – FALECIMENTO DO SEGURADO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – TESE REJEITADA
– PAGAMENTO DO SEGURO À ESTIPULANTE – LIMITE DA INDENIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR – ARGUIÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO HOSPITAL - DESNECESSIDADE – SENTENÇA PARCIALMETE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Autora/Apelada é parte legítima para pleitear a quitação do consórcio e liberação do crédito, pois, é inegável a condição de cônjuge. Afasto, portanto, a preliminar de ilegitimidade ativa.

O contrato de seguro do tipo prestamista é justamente aquele pelo qual o estipulante tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizada com o Segurado, com o recebimento da indenização securitária, em caso de falecimento do contratante. Assim, a beneficiária da indenização securitária é a Instituição estipulante, não o segurado ou eventuais herdeiros.

A Seguradora Apelante pagará a indenização ao estipulante (ADM de Consórcio Nacional Gazin), que será utilizado para a quitação integral do saldo devedor do segurado.

A indenização securitária deve ser paga a estipulante, ADM de Consórcio, para quitação do saldo devedor do contrato de adesão. (...)”
(RAC n.o 0005931-78.2016.8.11.0086, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino Da Silva, j. 22.06.2022 – destaquei).

Portanto,
rejeito a preliminar
de ilegitimidade ativa.

Visto isso, a
cerca da prejudicial de prescrição suscitada pelas apelantes, verifico que não lhes assiste razão.

Consoante o disposto no art. 206, §1o, II, alínea “b”, do Código Civil, mister se faz constar, que as ações de cobrança de seguro ajuizadas contra as seguradoras possuem a chamada prescrição ânua.

À vista disso, é de clareza solar que a contagem do prazo prescricional de um ano, para o ajuizamento da ação de cobrança do segurado contra a seguradora, só se inicia na data da ciência inequívoca de sua incapacidade laboral.

O STJ pacificou a questão ao editar o verbete sumular 278, que assim dispõem,
verbis
:
“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
.”

Nesse passo, no tocante à aplicação da súmula 278/STJ, a Corte Superior, ao julgar o REsp n. 1.388.030/MG, sob o rito dos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, confira,
verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO.

1. Par fins do art. 543-C do CPC:

1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.

1.2
Exceto nos caso de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.

2. Caso concreto:

Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente
.

3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”
(2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 11.06.2014 – negritei).

Por conseguinte, sendo considerada como invalidez notória apenas aquela que se mostra patente/inequívoca, o que não se enquadra no caso vertente, é certo que o apelado apenas teve ciência inconteste de sua sequela, na data em que foi reconhecido pelo médico perito a sua incapacidade laboral, sendo encaminhado para aposentadoria, ou seja, no dia
02.05.2019
(id. 188569781 - Pág. 4).

Desse modo, contando-se 01 (um) ano da ciência inequívoca das sequelas permantentes (02.05.2019), o prazo prescricional somente se encerrou em 02.05.2020, sendo a ação proposta pelos autores em 20.02.2020, ou seja, dentro do prazo prescricional.

Logo, não há se falar em prescrição,
motivo pelo qual afasto a prejudicial de mérito suscitada
.

Avançando, as apelantes alegam que o laudo pericial realizado nos autos concluiu que o autor é portador de incapacidade parcial, ou seja, não estaria inválido de forma permanente e total, exigência esta prevista no contrato para fazer jus ao seguro contratado.

In casu
, com o devido respeito, tenho que a parte apelada produziu prova suficiente a comprovar que se encontra incapacitado total e permanente, uma vez que juntou aos autos os documentos de sua
aposentadoria por incapacidade permanente total
. A propósito, colaciono o referido documento médico:

Aliás, devo destacar que os critérios utilizados pelos órgãos previdenciários para a concessão da aposentadoria por invalidez são os mesmos a serem observados pela seguradora na verificação do sinistro e, diante disso, não restam dúvidas de que a condição necessária para o pagamento do seguro está configurada nestes autos.

Não obstante, em reforço, a parte autora também juntou documento que comprova sua deficiência permanente, consistente no “Laudo de Avaliação para Isenção de IPI – Pessoa com Deficiência Física e/ou visual” (id. 188569792).

Por outro lado, destaco que o magistrado considerou que a perícia médica realizada nos autos poderia ser melhor detalhada, sendo inconclusiva, mas o autor logrou demonstrar através de fato novo (aposentadoria por invalidez no decorrer do trâmite desta ação), a sua incapacidade, motivo pelo qual, adotou as provas produzidas para considerar a incapacidade total e permanente e conceder a tutela jurisdicional pretendida.

Logo, irretocável a sentença. Aliás, bem destacou o douto magistrado,
in verbis
:

“Cuida-se do julgamento da lide, porquanto o desate do mérito não depende de outras provas além das amealhadas aos autos.

Ocorre que a efetivação da aposentadoria por invalidez do autor, na condição de servidor público municipal (depois de também lá na via administrativa passar por perícia), é fato que empresta força suficiente à tese do demandante, quando se soma à circunstância a condição de ser o requerente beneficiário de redução de IPI, por exemplo, conclui-se que perante o Estado e suas instituições o autor já é tratado como pretende o reconhecimento aqui na presente (portador de invalidez permanente), e sem embargo de menção do fato de que as instâncias (administrativa e judicial) são independentes, conclui-se que o laudo pericial apresentado em juízo não destoa do entendimento, já que a resposta quanto aos quesitos foi positiva para déficit funcional permanente por lesão na coluna e incapacidade parcial por tempo indeterminado
.

Em avanço, rumo ao desate de celeuma, certo é que o fato do perito do juízo ser aquele ordinariamente nomeado para perícias de DPVAT empresta verossimilhança as alegações do autor de id 76550860, pag. 1), no sentido de que a perícia poderia ser melhor detalhada, mas como fato novo surgiu nos autos (aposentadoria por invalidez no decorrer do trâmite da presente ação), se tal fato ocorresse antes, o feito teria sido julgado já no saneador, dado que não faz sentido algum o autor ser considerado aposentado em razão do fato que aduz na inicial, e o Poder Judiciário declarar o contrário.

Logo, se a perícia do juízo não é conclusiva, as provas amealhadas aos autos são, não havendo necessidade de outra para o convencimento sobre a invalidez
, se passa a análise do imbróglio referente ao fato de que a cota já foi cancelada, e o valor pago pelo autor devolvido.”
(id. 188570806).

Visto isso, a seguradora questiona no apelo que, em se tratando de seguro prestamista, deve, se for o caso, ser condenada a quitação do saldo devedor junto ao estipulante/beneficiário até o limite da importância segurada. Contudo, no dispositivo da r. sentença, o juízo teria determinado o pagamento à parte autora, tratando como se fosse um seguro de vida e não prestamista.

No ponto, tenho que assiste razão em parte às apelantes, pois, conforme ensina a jurisprudência do e.g. STJ, “
o contrato de seguro do tipo prestamista é aquele pelo qual o estipulante tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizado com o segurado, com o recebimento da indenização securitária, em caso de falecimento do contratante”, e uma vez incorrida à hipótese para pagamento da indenização securitária, “a seguradora pagará a indenização ao estipulante, que será utilizada para a quitação integral do saldo devedor do contratante, sendo indevido o pagamento de eventual saldo remanescente da apólice de seguro prestamista aos herdeiros do segurado por falta de previsão contratual
” (STJ, AgInt no REsp: 1807026/PR, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.08.2019 – destaquei).

No presente caso, assim fundamentou o douto magistrado, veja:

“
Logo, se a perícia do juízo não é conclusiva, as provas amealhadas aos autos são, não havendo necessidade de outra para o convencimento sobre a invalidez,
se passa a análise do imbróglio referente ao fato de que a cota já foi cancelada, e o valor pago pelo autor devolvido.

E na espécie, tendo em vista que a indenização do seguro se destina a liquidar o contrato de consórcio, não há que se falar em restituição das parcelas pagas, mas sim na liberação da carta de crédito para a aquisição do bem objeto do contrato, conforme previsão contratual.

Desta maneira, simples a resolução do problema
,
com a expedição de carta de crédito, em favor do consumidor
,
no valor do saldo devedor da época (R$411.078,29),
acrescidos de correção (INPC) desde a data da contratação do seguro, e juros simples de mora de 1% ao mês desde a citação
.” (id. 188570806).

Conforme se verifica dos documentos juntados nos autos, o saldo devedor era de R$ 411.078,29, contudo, o contrato de consórcio foi cancelado pela Administradora por falta de pagamento e houve a restituição dos valores pagos correspondentes à R$ 130.612,34, no dia 27.04.2020, através de dois depósitos bancários no importe de R$ 65.306,17, em favor do autor Glauber Magno de Carvalho (id. 188570732) e outro de R$ 65.306,18, em favor de Vanessa Guarda (id. 188570733).

Deste modo, tenho que realmente deve a seguradora cumprir o contrato de seguro prestamista, quitando o saldo devedor do consórcio dos autores junto à estipulante, nos limites da apólice contratada.

Por outro lado, os autores têm direito à liberação da carta de crédito em razão da quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista, abatido do montante correspondente a importância já restituída (R$ 130.612,34), cujo
quantum
deverá representar a carta de crédito para aquisição do bem objeto do contrato.

Destaco que não há qualquer desequilíbrio econômico financeiro decorrente de tal solução, porquanto a administradora receberá antecipadamente o valor de todas as parcelas devidas pelo consorciado. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS.
CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO
. CONSORCIADO FALECIDO.
SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO. LIBERAÇÃO IMEDIATA DA CARTA DE CRÉDITO
À HERDEIRA. DANOS MORAIS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Ação de cobrança cumulada com compensação de danos morais, em razão da negativa de liberação de carta de crédito à herdeira do consorciado falecido. [...] 4. A Lei 11.795/08, que dispõe sobre o sistema de consórcio, não trouxe previsão específica acerca da situação de falecimento do consorciado que aderiu ao pacto prestamista, tampouco da possibilidade de o(s) beneficiário(s) fazerem jus ao recebimento da carta de crédito. 5. O Banco Central do Brasil - órgão regulador e fiscalizador das operações do segmento – com competência para disciplinar normas suplementares quanto ao tema, tampouco normatizou específica situação. 6. Indispensável, portanto, que se analise a formação do contrato de consórcio à luz da própria cláusula geral da função social do contrato. 7
. Com efeito, e amparando-se na própria função social do contrato, se existe previsão contratual de seguro prestamista vinculado ao contrato de consórcio, não há lógica em se exigir que o beneficiário aguarde a contemplação do consorciado falecido ou o encerramento do grupo, para

recebimento da carta de crédito, uma vez que houve a liquidação antecipada da dívida (saldo devedor) pela seguradora, não importando em qualquer desequilíbrio econômico-financeiro ao grupo consorcial.
(...).”
(STJ. REsp 1770358/SE, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 19.03.2019).

Por fim, no tocante ao dano moral,
o art. 927, do C. Civil é claro ao dispor que
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Tanto a doutrina como a jurisprudência sinalizam para o fato de que o dano moral suportado por alguém não se confunde com os transtornos e aborrecimentos comuns à vida em sociedade, especialmente nas relações negociais.

No caso dos autos, apesar do dissabor suportado pelos apelados, tenho que tal conduta, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, somente um aborrecimento, ante ao descumprimento contratual.

Nesse passo, o entendimento jurisprudencial é pacífico
em reconhecer que o
mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte
. Confira:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RECUSA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados
.

2. No caso dos autos, a Corte de origem, ao dirimir a controvérsia, constatou que, embora devido o pagamento do seguro de vida, não ficou configurada nenhuma circunstância fática que tenha agravado a situação da autora, não sendo o caso de reconhecer o direito a indenização por danos morais
.

3. Infirmar as conclusões do julgado, alterando as premissas fáticas nele delineadas para reconhecer a configuração dos danos morais pleiteados, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1553703/SP, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.12.2016 - negritei)

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SEGURO DE VIDA – ÓBITO DA PROPONENTE - NEGATIVA DE COBERTURA COM BASE NA INADIMPLÊNCIA – CONTRATO CANCELADO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA SEGURADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O cerne da controvérsia reside na análise da alegação da seguradora de que a negativa de cobertura securitária foi legítima, uma vez que, quando da ocorrência do óbito da proponente, a apólice de seguro havia sido cancelada, em razão da ausência de pagamento de parcelas do prêmio pela segurada.

Conforme dispõe o verbete sumular n. 616, do STJ, o cancelamento do contrato de seguro, com base na inadimplência, só pode ser invocado para a negativa de cobertura se há comprovação de que a segurada foi notificada previamente à rescisão contratual, o que não restou demonstrado pela apelada.

In casu, apesar do dissabor suportado pela apelante, tenho tal conduta, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, um aborrecimento ante ao distrato contratual
.”
(RAC n. 1001842-91.2020.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.03.2021 - negritei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SEGURO DE VIDA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO SEGURADO – ESTADO DE EMBRIAGUEZ – AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

A simples constatação de teor alcoólico no sangue da vítima fatal do acidente automobilístico, não é suficiente para lhe imputar a culpa exclusiva ou concorrente.

Não demostrado o nexo causal entre o estado de embriaguez do motorista do veículo segurado e o acidente, a indenização securitária é devida nos termos do contrato e nos limites da apólice.

A simples negativa da seguradora quanto ao pagamento do seguro de vida não gera dano moral indenizável, sendo imprescindível provas que demonstrem a efetiva ocorrência de violações a direitos a personalidade do segurado
.”
(RAC n. 0001255-39.2016.8.11.0005, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 05.02.2020 – negritei)

Por conseguinte, o
“mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 6a Ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2005).

Desse modo, a sentença merece reparo neste ponto, para afastar a condenação das apelantes ao pagamento do dano moral.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial, para afastar a condenação do pagamento da indenização pelo dano moral, bem como para condenar as rés à liberação da carta de crédito em benefício dos autores, imediatamente após a quitação do saldo devedor do consórcio, nos limites da apólice do seguro prestamista contratada, abatido o montante já recebido, a ser devidamente apurado em sede de liquidação de sentença. O valor será acrescido de correção monetária pelo INPC, desde a data da contratação do seguro e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Posto isso, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2024